Tribunal: STF
Processo: AI 99978
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGÓCIO FIDUCIARIO. APLICABILIDADE DO
ART-765 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE INJUSTA NÃO CARACTERIZADA
(CÓDIGO CIVIL, ART-524).
RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI (SÚMULA 400). DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.